Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO CADASTRO POSITIVO. SERASA. SCORE. PONTUAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA. CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. EXCLUSÃO OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO ADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EXCLUSÃO CADASTRO POSITIVO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (Artigo 503 do CPC).
3. A previsão legal que respaldou o pedido da parte e é objeto do título judicial limita a possibilidade de cancelamento de seu nome do Cadastro Positivo e não a exclusão de qualquer tipo de registro junto à SERASA.
4. O Serasa Score corresponde a uma pontuação de crédito calculada com base em dados tanto positivos quanto negativos da pessoa cadastrada.
5. Levando-se em consideração que o histórico de crédito previsto na Lei n. 12.414/2011 prevê dados financeiros relativos a obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural, não pairam dúvidas de que a parte foi excluída do cadastro positivo, porquanto o relatório anexado aos autos pela SERASA demonstra que referidas informações não foram apontadas para o cálculo da pontuação, mas apenas dividas inadimplidas que foram posteriormente regularizadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.